Tribunal: TJES
Processo: 5010525-88.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Denunciação da Lide
Data de julgamento: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010525-88.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PLUS CONSTRUTORA LTDA
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA DE PARMA e outros (3)
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INDEFERIMENTO EM GRAU RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte, ou mesmo erro material, a teor do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2.
Dá
-se provimento ao recurso de embargos de declaração quando
verificada a omissão do aresto hostilizado no que diz respeito à verba honorária devida em razão do indeferimento da denunciação da lide operada no primeiro grau de jurisdição.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal

VOTOS VOGAIS

004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por PLUS CONSTRUTORA LTDA. contra o v. acórdão de id 6328071, em cujos termos a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora Embargante para reformar a decisão de primeiro grau a fim de indeferir a denunciação da lide operada em seu desfavor.

Em seu arrazoado recursal, a Embargante aduz, em apertada síntese, que o v. acórdão omitiu-se
“quanto à fixação de honorários
sucumbenciais
”
, supostamente devidos em razão de sua exclusão da lide secundária instaurada no bojo do processo originário.

Pugna, pois, pelo acolhimento dos aclaratórios a fim de que seja suprida
“
a omissão apontada
, integrando-se o acórdão,
para condenar o então denunciante
,
Condomínio do Edifício Ilha de Parma
,
ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos da ora Embargante
, então denunciada, no percentual de 20% sob o valor atualizado da causa principal, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, em razão do indeferimento da denunciação da lide”
(id 6498112, fls. 07).

O condomínio Embargado apresentou contrarrazões no id 7620765, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso.

É o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por PLUS CONSTRUTORA LTDA. contra o v. acórdão de id 6328071, em cujos termos esta Colenda Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora Embargante para reformar a decisão de primeiro grau a fim de indeferir a denunciação da lide operada em seu desfavor.

Em seu arrazoado recursal, a Embargante aduz, em apertada síntese, que o v. acórdão omitiu-se
“quanto à fixação de honorários
sucumbenciais
”
, supostamente devidos em razão de sua exclusão da lide secundária instaurada no bojo do processo originário.

Pugna, pois, pelo acolhimento dos aclaratórios a fim de que seja suprida
“
a omissão apontada
, integrando-se o acórdão,
para condenar o então denunciante
,
Condomínio do Edifício Ilha de Parma
,
ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos da ora Embargante
, então denunciada, no percentual de 20% sob o valor atualizado da causa principal, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, em razão do indeferimento da denunciação da lide”
(id 6498112, fls. 07).

O condomínio Embargado apresentou contrarrazões no id 7620765, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso.

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção por meio dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
recorrido
,
dada a vocação meramente integrativa da espécie recursal em comento.

A questão de fundo tangenciada nas razões destes embargos de declaração, qual seja o arbitramento da verba honorária supostamente devida em razão da improcedência da lide secundária, não foi, de fato, objeto de apreciação quando do julgamento do recurso pretérito, motivo pelo qual merece a apontada omissão ser suprida nesta oportunidade.

Do compulsar dos autos originários, infere-se que o douto Juízo da causa, acolhendo pedido formulado na contestação do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ILHA DE PARMA, deferiu, com fulcro no artigo 125, II, do Código de Processo Civil, a denunciação da lide à ora Embargante, determinando a sua citação na forma do artigo 126, do Estatuto Processual em vigor (fls. 709/710).

A Embargante, então, apresentou sua peça de defesa técnica (fls. 734/755), sustentando, prefacialmente, a improcedência da denunciação, ao argumento de
(i)
inexistir direito de regresso;
(ii)
ser inviável a ampliação do escopo da demanda principal; e
(iii)
não ser possível utilizar-se da denunciação sob a pretensão de se eximir de responsabilidade.

No mérito, a Embargante ainda declinou razões para a improcedência da lide principal em seu desfavor, impondo-se reconhecer que o trabalho desempenhado pelo causídico por si constituído nos autos merece ser remunerado sob a ótica da causalidade, dada a facultatividade da denunciação intentada.

Nesse sentido há muito tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de Justiça, de cuja jurisprudência colhe-se que,
“nas hipóteses de denunciação facultativa em que o réu se antecipa e instaura a lide secundária sem a solução da principal ele deverá arcar com os encargos sucumbenciais, porquanto ajuizou a ação incidental, por ato voluntário, visto que não teria nenhum prejuízo em aguardar o trânsito em julgado da lide proposta contra ele para se fosse o caso promover a ação regressiva contra o terceiro”
(STJ, REsp n.º 258.335/SE, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJU de 21.03.2005).

Ante o exposto, conheço do presente recurso de embargos de declaração e lhe dou provimento para, com o suprimento da omissão identificada, integrar o acórdão objurgado a fim de fixar honorários advocatícios em razão do indeferimento da denunciação da lide efetivada em primeiro grau, condenando o condomínio denunciante, aqui Embargado, ao pagamento de verba honorária, em favor do patrono da Embargante, na proporção de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, observados os critérios previstos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Sessão Virtual de 08/7/2024 a 12/7/2024.
Voto: Acompanhar o Relator.
Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões